Tribunal: TJMT
Processo: 0039875-80.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039875-80.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), REINALDO CARIUSKA - CPF: 036.114.028-26 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO — CERTIDÃO DE CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR ATÉ 25/03/2015, APÓS, IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PROVIDO. 1- Na correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei n o 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados na caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E. 2- Os juros de mora são contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º -F, da Lei n o 9.494/97, com a redação da Lei nº. 11.960/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos Embargos à Execução, identificados pela numeração única: 0039875-80.2014.8.11.0041, por ele proposto,
onde o Juízo de Origem rejeitou os Embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, estabelecendo que a verba deveria ser readequada aos padrões atuais, determinando que a contadoria judicial efetuasse novo memorial de cálculo, relativo as certidões com emissão em 17/04/2009, aplicando o INPC à correção monetária, no período anterior ao advento da lei nº 11.960/90 (30/06/2009), que alterou a redação do artigo 1ª-F da Lei nº 9.494/97 e o IPCA no período posterior a esta.

Em suas razões recursais, o Apelante, requer, em síntese a reforma da r. sentença no que se refere aos juros de mora e correção monetária, sob o argumento de que a partir da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, restou vigente a “nova redação para o artigo 1º - F da Lei nº 9.494/1997, o qual atrelou a atualização monetária, remuneração de capital e juros de mora aos índices aplicáveis à poupança (‘Art. 1º - F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’)”.

Por fim, pleiteia o conhecimento do recurso para que se aplique, a TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei nº 11.960/2009).

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente apelo (ID: 1972747), requerendo o desprovimento do mesmo, e consequentemente, a ratificação da sentença proferida pelo Juízo Singular.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública, nos Embargos à Execução por ele proposto, onde o Juízo de Origem rejeitou os Embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, estabelecendo que a verba deveria ser readequada aos padrões atuais, determinando que a contadoria judicial efetuasse novo memorial de cálculo, relativo as certidões com emissão em 17/04/2009, aplicando o INPC à correção monetária, no período anterior ao advento da lei nº 11.960/90 (30/06/2009), que alterou a redação do artigo 1ª-F da Lei nº 9.494/97 e o IPCA no período posterior a esta.

Consta dos autos que
REINALDO CARIUSKA
propôs, em 01/04/2014, a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de receber os valores relativos as seguintes certidões de crédito: A primeira identificada pelo nº 9.9.090.732-5, emitida em 17/04/2009, no valor de 20.464,04 (vinte mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos); A segunda identificada pelo nº 9.9.091.490-9, emitida em 11/04/2009, no valor R$

21.022,05 (vinte e um mil e vinte e dois reis e cinco centavos); A terceira identifica pelo nº 9.9.092.474-2, emitida em 11/04/2009, no valor de R$ 20.464,04 (vinte mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos); A quarta identifica pelo nº 9.9.092.153-0, emitida em 18/04/2009, no valor de R$ 20.073,12 (vinte mil e setenta e três reais e doze centavos).

Após a propositura da ação executória, devidamente citado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
opôs Embargos à Execução, sustentando excesso de execução, fundamentando o seu pedido em um equívoco no calculado.

O Juízo a
Quo
, ao proferir a sentença julgou improcedente os embargos, nos seguintes termos:

“(...)Assim, resolve-se a lide no que diz respeito aos valores relativos às certidões, mas que, todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, tal verba deverá ser readequada aos padrões atuais, estes delimitados pela jurisprudência e legislação contemporânea, onde, a contadoria judicial ao efetuar novo memorial de cálculo, relativo às certidões com emissão em 17/04/2009, aplicará o INPC à correção monetária, no período anterior ao advento da Lei nº 11.960/09 (30/06/2009), que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e o IPCA no período posterior a esta.

Em relação aos juros moratórios, considerando que o termo inicial dos juros é contado, no caso concreto, a partir da emissão das certidões (17/04/2009), deve ser utilizado o percentual de 6% a.a. até advento da Lei nº 11.960/09 (30/06/2009), que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando então, utilizar-se-á o índice aplicado à caderneta de poupança, nos moldes da jurisprudência vigente no âmbito dos Tribunais Superiores.(...)

Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, REJEITO os Embargos e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(...)”. (DESTAQUEI)

Irresignado, o Apelante interpôs recurso, buscando reforma da r. sentença no que se refere aos juros de mora e correção monetária.

Pois bem.

Com efeito, registro que está consolidado o entendimento de que, uma vez prestada a assistência judiciária gratuita como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, é devida a remuneração dos honorários advocatícios ao profissional,
verbis
:

[...] ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA-CRIME. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ‘JUS PUNIENDI’ DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 472 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O advogado dativo, nomeado por inexistência ou desaparelhamento da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz, a serem pagos pelo Estado, segundo os valores fixados na tabela da OAB. 2. Transitada em julgado, a sentença proferida em processo-crime que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC. 3. Na ação penal, sendo o Estado detentor do poder-dever de punir (jus puniendi), bem como responsável por garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu, não há falar em ofensa ao art. 472 do CPC. 4. Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado. Agravo regimental improvido. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1370209/ES, relator Ministro Humberto Martins, DJe 14/6/2013). (Grifei).

No caso em apreço, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, quanto às condenações impostas à Fazenda Pública, com o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, para fins de correção monetária, incidirão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
in verbis
:

[...] Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1485260/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2016). [Sem negrito no original] [...] CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados nas ‘condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza’, quais sejam, ‘os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’.] 2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso. 4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. [...] 6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. [...] 8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos. (STJ, Corte Especial, REsp 1205946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012). [destaquei]

Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que a correção monetária seja realizada pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento, e com juros de 6% (seis por cento) ao ano, contados da citação válida, até a entrada em vigor da nova redação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (30.06.2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

No que concerne aos juros moratórios, o Supremo Tribunal Federal têm o seguinte entendimento: No julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária. (...) Destarte, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi clara no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, não foi declarado inconstitucional por completo. Especificamente quanto ao regime dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, a orientação firmada pela Corte foi a seguinte:

Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário; Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09."(RE 870947 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 16.4.2015, DJE de 27.4.2015). (Negritei).

Assim sendo, os juros moratórios, portanto, devem ser calculados ao percentual de 0,5% ao mês a partir da citação e, após de 30.6.2009, aplicados os índices da caderneta de poupança.

Logo, sobre o crédito declarado na certidão que aparelha o processo executivo, devem incidir a correção monetária, desde a constituição do débito, e juros mora, a partir da citação, pelos índices de juros e correção aplicados à caderneta de poupança.

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, em relação à correção monetária, aplicar o INPC, até o advento da Lei n o 11.960/2009 (30/06/2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E; e, quanto aos juros de mora, serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º -F, da Lei n o 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei n o 11.960/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021